Tribunal: STF
Processo: MS 37806
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS. PRAZO NÃO INFERIOR AO CONCEDIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO À PARIDADE DE ARMAS E À AMPLA DEFESA. 



    1. A mera leitura da sequência de acontecimentos permite inferir não subsistir o argumento do impetrante no sentido de que o prazo que lhe foi ofertado foi inferior ao concedido ao Ministério Público. Na prática, o prazo dado à defesa consistiu no prazo dado ao Ministério Público somado a um prazo adicional de 15 dias, conferido pelo Relator somente à defesa, com o intuito de lhe permitir falar por último nos autos.



    2. Os documentos juntados, aos quais foram conferidos prazos para análise, não consistiam em novidade para qualquer das partes, tendo em vista que são oriundos de processo em curso no Superior Tribunal de Justiça sujeito a acompanhamento por ambas as partes, inclusive o impetrante.



    3. Importante destacar que o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a anulação de processo administrativo disciplinar com alicerce na ofensa ao contraditório e à ampla defesa demanda a comprovação de efetivo prejuízo diante de mera irregularidade na tramitação do feito” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, p. 25/06/2012), o que não ocorre na espécie.



    4. Segurança denegada e Agravo Regimental prejudicado.